Tribunal: STF
Processo: RE 133990
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-06-02
Data de publicação: 1992-06-02

Ementa:
ARTIGO 47 DO  ADCT/88.  EMPRESTIMO  DE  VALOR  EXCEDENTE  DO
LIMITE DE 5000 OTNS, CONSIDERADA A DATA DA  CELEBRAÇÃO  DO  CONTRATO.
PRETENDIDO CONFRONTO COM O INDICE VIGENTE A DATA  DA  PROMULGAÇÃO  DA
NOVA CARTA.
         Pretensão descabida, em face do sentido  logico  das  normas
do art. 47 e paragrafos do ADCT/88.
         Recurso não conhecido.